Tribunal: STF
Processo: AI 667365
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
1. Embargos de declaração em agravo regimental. 2. Imposição de multa à União. Não recolhimento. Obrigação imposta também às entidades de direito público. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 521.424. 3. Embargos protelatórios. 4. Embargos não-conhecidos.